Tribunal: TJDFT
Processo: 0716821-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716821-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA FILHO AGRAVADO: SEVERINO DA CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de natureza liminar interposto por JOSÉ CARLOS DE SOUZA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (id. 90584771)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701004-81.2018.8.07.0017, movido por SEVERINO DA CUNHA, acolheu impugnação à penhora de ativos financeiros apenas parcialmente, determinando, após a preclusão, a expedição de alvará para levantamento pelo exequente/agravado de parte dos valores bloqueados. Descontente, o executado interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (id. 25938121), argumenta que os valores remanescentes, ainda bloqueados, teriam natureza salarial e, portanto, seriam impenhoráveis, na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que esta circunstância teria sido demonstrada e que a manutenção da decisão de primeiro grau violaria princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, havendo o comprometimento de sua subsistência. Requer, ao final, o deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, pugna pelo seu provimento, com a reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, tendo o agravante formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso V, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça para o processamento do presente recurso, uma vez que não identifico nos autos, neste momento, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante/executada obter a atribuição de efeito suspensivo para impedir a eficácia da decisão que acolheu apenas parcialmente a sua impugnação ao bloqueio de ativos financeiros e, por conseguinte, determinou a liberação de valores remanescentes em favor do exequente/agravado. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum agravado: “(...) Os extratos de fls. 210/216 (ID 85249290) comprovam o bloqueio dos seguintes valores em contas do executado JOSÉ CARLOS DE SOUZA FILHO: 1) BANCO INTER: R$70,62; 2) BANCO VOTORANTIM: R$15,36; 3) BANCO DO BRASIL: R$7.435,32; 4) NU FINANCEIRA S.A.: R$1.646,40. Em relação ao executado CARLOS EDUARDO DA SILVA SOUZA, foram bloqueados apenas R$2,51, contra o qual o devedor não se insurgiu. A manifestação de fls. 223/231 (ID 88191082) limita-se a impugnar a penhora dos valores depositados no Banco do Brasil. Os documentos de fls. 232/235 (ID 88191088 e ID 88191089) atestam que a penhora recaiu sobre R$4.085,39, que se encontrava depositado na conta corrente do devedor, e sobre R$3.349,93, objeto de depósito em conta poupança, cujo total somou R$7.435,32. Quanto aos valores depositados em conta corrente (R$4.085,39), a penhora reveste-se de legalidade e regularidade. Ao contrário do que alega o impugnante, não é possível constatar que a quantia bloqueada tenha origem salarial. Com efeito, antes de a remuneração (R$5.397,50) ser depositada na conta corrente do devedor, ele já ostentava saldo de R$8.133,73. O valor acumulado permite concluir que não se tratava de remanescente do recebimento dos últimos proventos. O acúmulo de valores provenientes de verba salarial descaracteriza a natureza alimentar quando depositados em conta corrente. Assim, deve ser mantida a constrição sobre o montante de R$4.085,39. Por outro lado, no que tange aos valores depositados em conta poupança, equivalentes a R$3.349,93, estes devem ser liberados em sua integralidade. O artigo 833, inciso X, do CPC não pode ser mitigado, como se permite em relação ao inciso IV, para possibilitar a penhora de 30% do montante. (...) Por fim, não houve impugnação em relação aos valores bloqueados nas contas do BANCO INTER (R$70,62), do BANCO VOTORANTIM (R$15,36), da instituição NU FINANCEIRA S.A. (R$1.646,40), nem do Banco ITAÚ UNIBANCO S.A. (R$2,51), razão pela qual deve ser mantida a penhora sobre essas quantias. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação apenas para determinar a liberação da penhora que recaiu sobre o montante depositado em caderneta de poupança, equivalente a R$3.349,93, com manutenção da penhora sobre as demais quantias. Dessa forma, preclusa esta decisão, EXPEÇA-SE alvará de levantamento: 1) ao credor SEVERINO DA CUNHA dos valores de R$70,62; R$15,36; R$1.646,40; R$4.085,39; R$2,51 (fls. 210/216 – ID 85249290). Advogada com poderes para receber e dar quitação: JAMILLE SIQUEIRA BRITO (fl. 130 – ID 45456020). 2) ao devedor JOSÉ CARLOS DE SOUZA FILHO do valor de R$3.349,93 (fls. 210/216 – ID 85249290). Advogados com poderes para receber e dar quitação: DANIELE CARVALHO VILAR ou LEONARDO LOPES SILVA (fl. 88 – ID 23398274). Faculto às partes a indicação de conta bancária, com nome e CPF do titular, para transferência dos respectivos valores, com a observação de que deverão arcar com eventual tarifa cobrada pelo banco para a realização da transferência. Sem prejuízo, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de cálculo atualizada, com desconto dos valores penhorados, bem como indicar as medidas necessárias à satisfação de seu crédito. Prazo de 15 (quinze) dias.” (Grifou-se); A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que o magistrado singular adotou a compreensão de que o acúmulo em conta corrente de valores provenientes de verba salarial descaracterizaria a sua natureza alimentar, o que tornaria tais quantias passíveis de constrição. Entretanto, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode concluir de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, seria suficiente para mitigar a impenhorabilidade consagrada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a decisão agravada autorizou a liberação da referida quantia em favor do exequente/agravado, quantia esta sobre a qual recai a discussão suscitada no presente recurso. Neste interim, a liberação dos valores tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a impedir a eficácia do decisum agravado neste ponto, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Colegiado. Registre-se, por oportuno, que o objeto da controvérsia recursal diz respeito apenas aos R$ 4.085,39 (quatro mil e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) que se encontravam depositados na conta bancária do recorrente junto ao Banco do Brasil, de modo que o efeito suspensivo conferido ao presente agravo não alcança as demais quantias, bloqueadas em contas mantidas junto a outras instituições financeiras, cuja constrição sequer chegou a ser questionada na impugnação. Logo, até que a questão possa ser devidamente apreciada nessa instância recursal, os valores discutidos nestes autos devem ser mantidos à disposição do Juízo de origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para impedir a eficácia da decisão agravada tão somente no ponto em que determina a expedição de alvará em favor do exequente/agravado em relação aos R$ 4.085,39 (quatro mil e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) bloqueados junto à conta bancária do executado/agravante mantida no Banco do Brasil, devendo tais valores serem mantidos à disposição do Juízo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do vigente CPC. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora